Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-22.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-22.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
. MUNICÍPIO DE ITACARÉ.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N.º 271/2009. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO ILEGÍTIMA.
PRECEDENTES DO TJ/BA
. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Itacaré em face de sentença que condenou o recorrente a reconhecer o direito do autor à progressão funcional, bem como ao pagamento dos valores retroativos decorrentes do reajuste do Piso Nacional do Magistério
.

2.
A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.

3
.
Desta forma, conclui-se que a Lei Municipal n.º 271/2009 é constitucional, motivo pelo qual afasto a declaração
incidenter tantum
de inconstitucionalidade da norma.

4.
A Lei Complementar n.º 101/2000 prevê em seu art. 22, diversas vedações impostas ao Poder Público em caso de extrapolação dos limites de gastos orçamentários, entretanto entre as proibições não está a progressão funcional dos Servidores Públicos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), fixou a seguinte tese: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inc. I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n.º 101/2000”.

6.
Portanto, a ausência de dotação orçamentária para o pagamento da vantagem referente à progressão funcional do servidor/apelado, nos termos do art. 15 da Lei Municipal n.º 271/2009, sancionada e promulgada pelo executivo há mais de quatorze anos, não é fundamento suficiente para declarar a sua inconstitucionalidade e afastar o direito do servidor.

7.
Havendo previsão, em lei Municipal, de que a progressão na carreira ficará condicionada ao implemento do lapso temporal em conjunto com a participação em avaliação de desempenho, e, em havendo omissão da Administração Pública na realização desta última, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei.

8.
Rememoro ainda que o art. 16, § 10.º da Lei Municipal n.º 271/2009, estabelece que no caso de não realização do processo de promoção no prazo estipulado no art. 15, § 2.°, a mudança de referência será automática.

9. Enquanto o Município não promover a avaliação de desempenho exigida na legislação pertinente, o requisito deve ser dispensado para ser concedida a progressão pretendida de forma automática.

10.
Cabe a municipalidade comprovar o adimplemento das parcelas salariais vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

11. De outro giro, merece prosperar a alegação do apelado de incidência da prescrição dos valores vencidos há mais de 05 (cinco) anos da data de propositura da ação.

12. Analisando as características do caso concreto, em seus diversos aspectos, como sua complexidade, a necessidade de realização de diversos atos processuais, bem como o tempo exigido para o serviço, entendo como razoável a redução dos honorários arbitrados para o percentual de 15% do valor da condenação.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000473-22.2016.8.05.0114, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE ITACARÉ

e Apelada
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22